Tribunal: TCU
Processo: 040.595/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Vila Nova Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., o Sr. Claudio Manfroi, a Sra. Vania Maria Ghedin Manfroi e o Sr. Rafael Ghedin Manfroi, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Claudio Manfroi, da Sra. Vania Maria Ghedin Manfroi e do Sr. Rafael Ghedin Manfroi, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente à empresa Vila Nova Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/7/2014 3.891,83 31/7/2014 1.527,80 31/7/2014 14,40 1/8/2014 766,48 1/9/2014 2.062,40 1/9/2014 243,20 1/9/2014 14,40 9/9/2014 123,93 9/9/2014 591,35 9/9/2014 13,77 9/9/2014 13,77 1/10/2014 2.184,40 1/10/2014 457,20 1/10/2014 4,80 2/10/2014 665,68 2/10/2014 26,73 2/10/2014 297,03 3/11/2014 3.826,07 3/11/2014 29,97 3/11/2014 907,14 28/11/2014 282,69 28/11/2014 1.436,78 28/11/2014 67,23 1/12/2014 3.859,50 1/12/2014 132,00 1/12/2014 721,11 1/12/2014 19,20 14/1/2015 5.865,27 14/1/2015 339,18 14/1/2015 4,80 14/1/2015 2.335,03 9/2/2015 26,40 9/2/2015 15.345,51 9/2/2015 435,89 3/3/2015 16.051,40 3/3/2015 13,77 2/4/2015 11.730,16 2/4/2015 19,20 2/4/2015 363,63 2/4/2015 19,20 5/5/2015 1.414,80 5/5/2015 169,20 5/5/2015 56,40 5/5/2015 17.413,86 12/6/2015 10.464,03 15/6/2015 3.325,81 9.3. aplicar à empresa Vila Nova Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., ao Sr. Claudio Manfroi, à Sra. Vania Maria Ghedin Manfroi e ao Sr. Rafael Ghedin Manfroi, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à empresa Vila Nova Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., ao Sr. Claudio Manfroi, à Sra. Vania Maria Ghedin Manfroi e ao Sr. Rafael Ghedin Manfroi; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.